Tribunal: TJPA
Processo: 0869443-37.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869443-37.2025.8.14.0301

APELANTE: ADISSON MAURILIO FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios, reconhecer a descaracterização da mora, admitir apenas a capitalização mensal, determinar o recálculo do contrato em liquidação de sentença e a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando os pedidos relativos à devolução da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista. A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, e sustentou a abusividade da cobrança de registro de contrato e a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato prevista expressamente na cédula de crédito bancário; e (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada quando não demonstrada a efetiva liberdade do consumidor para recusar o seguro ou escolher seguradora diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia e a matéria discutida envolve interpretação de cláusulas contratuais e verificação de eventual abusividade.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode conhecer diretamente do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A tarifa de registro de contrato é válida quando expressamente pactuada e comprovada a efetiva prestação do serviço, ressalvadas as hipóteses de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

6. A cédula de crédito bancário prevê expressamente a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 281,66, necessária ao registro do gravame junto aos órgãos competentes, o que afasta a alegação de abusividade.

7. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP.

8. A informação contratual de que o seguro seria “opcional” não afasta a abusividade quando o seguro é firmado com a própria instituição financeira responsável pela concessão do crédito e não há prova de que o consumidor teve liberdade real para recusá-lo ou escolher outra seguradora.

9. A ausência de demonstração de efetiva oportunidade de contratação livre do seguro ou de escolha de seguradora diversa configura venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

10. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando os descontos são posteriores a 30/03/2021, marco temporal da modulação dos efeitos pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira.

11. A atualização da restituição deve observar os arts. 389 e 406 do Código Civil e o Tema 1.368 do STJ, com aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando expressamente pactuada e comprovada a efetiva prestação do serviço, salvo onerosidade excessiva. 3. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento bancário quando a instituição financeira não comprova que assegurou ao consumidor liberdade real para recusar o seguro ou escolher seguradora diversa. 4. A cobrança abusiva de seguro prestamista posterior a 30/03/2021 autoriza a restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 355, I, 1.026, § 2º, e 1.040; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.12.2018; STJ, Tema 1.368; TJ-MG, Apelação Cível nº 5008279-59.2024.8.13.0114, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 18.12.2024, p. 19.12.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0004604-67.2025.8.16.0014, Rel. Letícia Zétola Portes, j. 08.12.2025, p. 08.12.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5008728-28.2022.8.13.0521, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 24.03.2026, p. 26.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869443-37.2025.8.14.0301

APELANTE: ADISSON MAURILIO FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ADISSON MAURILIO FERREIRA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida (id. 34849264) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da capitalização diária dos juros remuneratórios, reconhecendo a descaracterização da mora; determinar a exclusão da capitalização diária, admitida apenas a capitalização mensal; declarar a nulidade da capitalização diária dos juros moratórios; e determinar o recálculo do contrato em liquidação de sentença, com restituição simples dos valores pagos a maior. Foram rejeitados, contudo, os pedidos relativos à devolução da taxa de registro de contrato e do seguro prestamista. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 34849267), a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil. No mérito, defende a abusividade da cobrança de despesas com registro de contrato, ao argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, afirmando que o seguro teria sido imposto como condição para liberação do financiamento. Requer, assim, a cassação da sentença ou, sucessivamente, sua reforma para reconhecimento das abusividades apontadas, afastamento da mora, inversão dos ônus sucumbenciais e devolução em dobro dos valores impugnados.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34849271.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que, a seu ver, teria impedido a adequada discussão acerca da suposta abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

No caso, o acervo probatório constante dos autos mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, notadamente porque foram acostados documentos suficientes à análise da controvérsia (Cédula de crédito/contrato – id. 34849245; planilha/demonstrativo contratuais - id. 34849247). Assim, inexistia necessidade de dilação probatória adicional, seja por meio de perícia contábil, seja mediante produção de prova oral.

Com efeito, as alegações deduzidas pela apelante dizem respeito, essencialmente, à interpretação de cláusulas contratuais e à verificação de eventual abusividade, matéria que pode ser examinada a partir dos documentos já constantes dos autos.

Desse modo, estando a causa suficientemente instruída, era lícito ao magistrado conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o mérito quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de seu convencimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto e verificado que a controvérsia poderia ser solucionada com base na prova documental já produzida, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Não assiste razão à recorrente.

Primeiramente, em relação a tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 958, definiu:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário (id. 34849245 – pág. 2) prevê expressamente a cobrança da tarifa de REGISTRO DO CONTRATO no montante de R$ 281,66 , inclusive necessário ao registro do gravame junto aos órgãos competentes. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO . INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A demanda questiona a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, bem como das tarifas de cadastro e de registro. O contrato em questão foi celebrado em 2023, para financiamento de motocicleta no valor de R$ 17.984,09, parcelado em 48 vezes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios praticados; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) avaliar a validade da tarifa de registro do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR Sobre os juros remuneratórios, o julgamento do REsp 1 .061.530/RS (STJ) fixou que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei de Usura, sendo necessário comprovar desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual para caracterizar abusividade (art. 51, § 1º, CDC). No caso, as taxas de juros contratadas (2,49% a .m. e 34,33% a.a.) estão abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média do mercado para operações similares, inexistindo abusividade . Quanto à tarifa de cadastro, o STJ, no REsp 1.251.331/RS, consolidou a legalidade de sua cobrança, desde que expressamente pactuada e limitada ao início do relacionamento entre as partes. No caso, a tarifa foi pactuada no contrato e é compatível com os parâmetros médios praticados pelo mercado (R$790,00), inexistindo irregularidade . Em relação à tarifa de registro do contrato, o STJ, no REsp 1.578.553/SP, reconheceu sua validade, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade ex cessiva. No presente caso, o valor cobrado (R$248,56) foi devidamente demonstrado e está em conformidade com o custo médio praticado pelo DETRAN-MG, afastando-se qualquer alegação de abusividade . Inexistindo abusividade nos encargos contratuais, resta prejudicada a pretensão de repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo comprovação de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, nos termos do REsp 1 .061.530/RS e Súmula 382 do STJ. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada e limitada ao início do relacionamento contratual, conforme o REsp 1.251 .331/RS. A tarifa de registro do contrato é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.578.553/SP .(TJ-MG - Apelação Cível: 50082795920248130114, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/12/2024)

Assim, havendo a efetiva comprovação da prestação do serviço, inexiste a abusividade alegada pela parte autora recorrente.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Quanto à tal tarifa, discute-se a legitimidade da contratação do seguro prestamista e/ou a abusividade de sua cobrança por suposta venda casada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita pela instituição financeira:

“(...) 2 - TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1 - Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j. 17/12/2018)”.

Assim, a controvérsia em questão se revolve a partir da análise da ocorrência ou não da livre contratação do seguro em questão.

No caso sub judice, embora o contrato traga, de forma expressa, a informação de que o seguro seria “opcional”, observa-se que o contrato de seguro foi firmado com a própria instituição financeira responsável pela concessão do crédito, o que indica que o autor não teve liberdade real para recusar o seguro.

Não há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGUROS VINCULADOS AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO PAN S.A . VENDA CASADA CONFIGURADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NÃO SUPERIORES AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO . LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA REITERADA E DOLOSA DO FORNECEDOR. CABIMENTO . RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1 . Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, referente a contrato de financiamento de veículo. O autor alega cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como cobrança de tarifas e seguros supostamente indevidos. Requer limitação dos juros à taxa média do BACEN, restituição dos valores pagos a maior (inclusive em dobro), e declaração de nulidade das cobranças relativas ao seguro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato. Sentença parcialmente procedente, reconhecendo a ilegalidade dos seguros e mantendo as demais cobranças . II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a contratação dos seguros caracteriza venda casada;(ii) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera o dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando abusividade;(iii) examinar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva, diante da ausência ou presença de prova idônea da prestação do serviço;(iv) apurar se a tarifa de registro de contrato é legítima, considerando a comprovação da efetiva prestação;(v) avaliar o cabimento da repetição do indébito em dobro, à luz da conduta do fornecedor;(vi) apreciar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. III . Razões de decidir3.1. Sobre os seguros, analisa-se a existência de vínculo econômico entre as empresas e a forma de contratação, à luz do Tema 972/STJ.3 .2. Quanto aos juros, compara-se a taxa contratada com a média de mercado divulgada pelo BACEN, observando critérios objetivos de abusividade.3.3 . Em relação à tarifa de avaliação do bem, verifica-se a suficiência e idoneidade da prova da prestação do serviço. 3.4. Sobre a tarifa de registro de contrato, examina-se a documentação apresentada quanto à efetiva prestação . 3.5. Para a repetição do indébito em dobro, considera-se a existência ou não de erro justificável e a conduta do fornecedor. 3 .6. Na preliminar, avalia-se a documentação e a declaração de hipossuficiência para manutenção ou não da gratuidade de justiça.IV. DispositivoRecursos conhecidos . Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco não provido. Sentença mantida, com ajustes, pelos próprios fundamentos. (TJ-PR 00046046720258160014 Londrina, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 08/12/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/12/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS . APLICAÇÃO DA TAXA SELIC CONFORME TEMA 1368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a ocorrência de venda casada e condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos. O apelante sustenta que a contratação do seguro ocorreu por livre manifestação de vontade do consumidor, mediante adesão específica, bem como requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista no financiamento de veículo ocorreu de forma facultativa ou se configurou venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor informação adequada e proteção contra práticas abusivas . 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral . 5. A ausência de demonstração de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolher seguradora diversa caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de De fesa do Consumidor. 6 . No tocante aos consectários legais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1368, firmou tese no sentido de que, nas dívidas civis em que não haja taxa convencional ou previsão legal específica, a taxa SELIC constitui o índice aplicável aos juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil. 7. Assim, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser atualizada pelo IPCA desde cada desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, vencido, em parte, o segundo vogal. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento bancário quando não demonstrada a efetiva liberdade do consumidor para escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I. CC, arts. 389, 405 e 406 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, Tema Repetitivo 1368; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.477549-7/001, Rel . Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível, j. 25.02 .2026; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.336020-0/001, Rel . Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 19.02 .2026. V.v.p .: Configura venda casada contratação de seguro, sem dar ao consumidor opção de buscar seguradora de sua livre escolha. Abate-se proporcionalmente no ressarcimento o tempo de vigor do seguro sem questionamento. - Não se pode prestigiar o ardil ou a má fé de nenhum dos lados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50087282820228130521, Relator.: Des .(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 24/03/2026, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 26/03/2026)

Desse modo, reconhecida a abusividade da cobrança, a restituição dos valores pagos constitui consequência lógica da declaração de inexigibilidade do encargo.

O reconhecimento da venda casada do seguro prestamista tem gerado o direito à restituição em dobro dos valores pagos, fundamentada na violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira.

Assim, considerando que os descontos em questão se iniciaram em período posterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer EM DOBRO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para
reconhecer a ocorrência de venda casada em relação ao seguro prestamista, com a consequente devolução EM DOBRO dos valores pagos a tal título,
devidamente corrigidos, nos termos da lei (arts. 389 e 406, ambos do CC), bem como do Tema 1.368 do STJ, considerando-se que a SELIC deve ser fixada para cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a ré/apelada e 20% (vinte por cento) à parte autora/apelante, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026